Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730822-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS LTDA AGRAVADO: VARGAS ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Milagres Comercial de Insumos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 240708650 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001) que, em incidente de desconsideração oposto nos autos do cumprimento de sentença promovido por Vargas Engenharia Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para: (...) reconhecer a existência de indício relevante de grupo econômico entre as Executadas COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e MALBEC II GASTRONOMIA LTDA com as Requeridas CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA/AGROPECUÁRIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS, CNPJ no 43.703.822/0001-41; ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, CNPJ no 52.574.010/0001-34; SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ no 52.586.919/0001-02, CNPJ no 52.586.919/0002-93, CNPJ no 52.586.919-0003-74 e CNPJ no 52.586.919/0004-55, a fim de desconsiderar a existência de autonomia patrimonial entre elas e determinar o arresto/bloqueio de quantos bens quantos bastem para saldar o valor de R$ 33.944,44 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 301, do Código de Processo Civil, até decisão final, mediante ordem emitida no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD e pesquisa INFOJUD. (...) Opostos embargos de declaração (ID 241990086), estes foram rejeitados (ID 243453044). Em suas razões recursais (ID 74460628), a agravante sustenta o desacerto da decisão que deferiu, em tutela de urgência, o arresto cautelar de bens. Argumenta a inexistência de “demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O fato de empresas utilizarem o mesmo nome fantasia ou terem sócios em comum, não configuram, por si só, o abuso necessário para a medida excepcional da desconsideração”. Defende que “o valor bloqueado na conta da Agravante via SISBAJUD foi de R$ 1,09, quantia irrisória que reforça a ausência de patrimônio da Agravante que possa ser utilizado para a satisfação do débito, não havendo indícios de ocultação patrimonial ou fraude que justifiquem a manutenção do arresto”. Aduz ainda que “o arresto em nome de terceiro, como é o caso da Agravante, sem decisão formal de desconsideração da personalidade jurídica, viola os princípios da tipicidade e da legalidade das medidas executivas”. Alega que “as provas e fatos recentemente produzidos em processo análogo (processo no 0708300-38.2024.8.07.0020), que se anexam para a devida instrução deste recurso, demonstram a inexistência de qualquer abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da Agravante ou de seu administrador”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam desbloqueados valores ou bens objeto do arresto cautelar ou, ao menos, que seja determinada a suspensão da decisão recorrida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Intimada a agravante para comprovar a complementação ou realizar o pagamento em dobro do preparo recursal referente a este recurso, sob pena de deserção (ID 74547214). Preparo recolhido (ID 74929183). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Em análise sumária, própria do presente momento processual, constato que foram juntados ao feito o contrato social da Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA, no qual consta como sócia administradora Requerida LÍDIA CAMBUY PERIDES e sede na Avenida das Castanheiras, Lote 1.060, Loja 16 a 25 e 35 a 37, Águas Claras-DF (ID 237460982, fl. 05); contrato social da Requerida CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO, no qual consta como sede a Avenida das Castanheiras, Lote 1.060, Loja 15, Águas Claras-DF (ID 237460981, fl. 19); contrato social da Requerida ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO, no qual consta como sede a Avenida das Castanheiras, Lote 1060, Lojas 15, 22, 23 e 24 (ID 237460980, fl. 03); contrato social da Requerida SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, que consta como sede a Avenida das Castanheiras, Lote número 1060, Loja 19, Águas Claras-DF (ID 237460983, fl. 03); compras realizadas na Requerida ALBARINO, com pagamento por chave PIX pertencente a Requerida CINQ (ID 237460986); compras realizadas na Executada MALBEC II, com pagamento por chave PIX pertencente a Agropecuária Milagres, posteriormente vindo a ser denominada CINQ (ID 237460962, fl. 10); e resultado de consulta ao SNIPER, proveniente de outro processo, que indica a sócia administradora Requerida LÍDIA como pessoa que mantém relação com a Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e as empresas do grupo CINQ, quais sejam, Abib Nasser Empório Árabe, Sachi by MaYuu, Dolce Far Niente, Dólar Furado e Delicatus Confeitaria (ID 237460962, fls. 06/07). (...) Nessa direção, a existência de pagamentos realizados à Executada MALBEC II em conta bancária pertencente à Requerida CINQ, e de pagamentos realizados à Requerida ALBARINO também em conta bancária pertencente à Requerida CINQ é indício de que existe confusão patrimonial entre as Executadas e as duas empresas cuja desconsideração de grupo econômico se almeja. Além disso, o fato de a Requerida SERTEC atuar no ramo de restaurante e lanchonete e possuir endereço no mesmo local que a Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO (ID 237460983, fl. 03; e ID 237460982, fl. 05), também é elemento que aponta a probabilidade de confusão patrimonial apta a lesar credores. Considero, portanto, suficientes os requisitos elencados pelo Código Civil para, em cognição sumária, reconhecer a existência de grupo econômico entre as Executadas COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e MALBEC II GASTRONOMIA LTDA com as empresas Requeridas CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA/AGROPECUÁRIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS LTDA, ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA e SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Baseado nesse contexto e nas provas até então apresentadas, identifica-se também o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora na realização da constrição patrimonial pode implicar a dilapidação de eventual patrimônio remanescente em nome das Executadas, com a transferência para as empresas Requeridas. Por outro lado, quanto à sócia administradora LÍDIA CAMBUY PERIDES, noto que a Requerente ainda não conseguiu demonstrar a existência de indícios mínimos de transferência de bens entre as Executadas e a referida sócia LÍDIA, o que não permite supor que existe confusão patrimonial entre elas no presente momento processual, sendo necessária dilação probatória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para reconhecer a existência de indício relevante de grupo econômico entre as Executadas COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e MALBEC II GASTRONOMIA LTDA com as Requeridas CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA/AGROPECUÁRIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS, CNPJ no 43.703.822/0001-41; ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, CNPJ no 52.574.010/0001-34; SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ no 52.586.919/0001-02, CNPJ no 52.586.919/0002-93, CNPJ no 52.586.919-0003-74 e CNPJ no 52.586.919/0004-55, a fim de desconsiderar a existência de autonomia patrimonial entre elas e determinar o arresto/bloqueio de quantos bens quantos bastem para saldar o valor de R$ 33.944,44 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 301, do Código de Processo Civil, até decisão final, mediante ordem emitida no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD e pesquisa INFOJUD. (...) É cediço que o reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle de uma ou de algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, a probabilidade do direito alegado. Isso porque há, ao menos nesse momento processual, indícios de confusão patrimonial, ante “a existência de pagamentos realizados à Executada MALBEC II em conta bancária pertencente à Requerida CINQ, e de pagamentos realizados à Requerida ALBARINO também em conta bancária pertencente à Requerida” e pelo fato de “a Requerida SERTEC atuar no ramo de restaurante e lanchonete e possuir endereço no mesmo local que a Executada COMPLEXO GASTRONÔMICO (ID 237460983, fl. 03; e ID 237460982, fl. 05)”. Quanto ao segundo requisito, a simples determinação de indisponibilidade de numerário ou bens, até o limite da dívida exequenda, pelo Juízo de origem não denota, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, sobretudo porque não verificada situação de grave hipossuficiência econômico-financeira por parte da agravante. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora